Tribunal: TJDFT
Processo: 0753705-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por V. L. S. D. R. contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu do recurso de apelação e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo sentença de improcedência em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, ao fundamento de insuficiência de prova quanto aos requisitos previstos no art. 1.723 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de provas (prova emprestada, extratos bancários, documentos e fotos, duração da convivência e informalidade da união); e (ii) estabelecer se há contradição na valoração da prova testemunhal apta a justificar efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente o conjunto probatório, concluindo pela ausência de comprovação dos requisitos da união estável, notadamente publicidade, continuidade e intuito de constituir família.
5. Não há omissão quanto à prova emprestada, porquanto o julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os elementos probatórios, sendo suficiente a exposição fundamentada das razões de convencimento.
6. A conclusão pela insuficiência de prova abrange, de forma implícita, os documentos apresentados, inclusive extratos bancários, não sendo exigida manifestação específica sobre cada elemento.
7. Não se verifica omissão quanto à informalidade da relação, pois o acórdão não exigiu formalidade para o reconhecimento da união estável, limitando-se a reconhecer a ausência de prova robusta dos requisitos legais.
8. A valoração da prova testemunhal insere-se no livre convencimento motivado do julgador (art. 371 do CPC), não configurando contradição o mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.
9. A eventual duração da relação, isoladamente, não é suficiente para caracterizar união estável, ausentes os demais requisitos legais.
10. A insurgência revela pretensão de rediscussão da matéria decidida, providência incabível em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou elementos probatórios, desde que apresente fundamentação suficiente.
3. A discordância quanto à valoração da prova não configura contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.